Tribunal: TJES
Processo: 5001758-48.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001758-48.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JNNET TELECOMUNICACOES EIRELI - EPP
RECORRIDO: VALBER LUIS CAVASSONI
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5001758-48.2019.8.08.0006

RECORRENTE: JNNET TELECOMUNICACOES EIRELI - EPP

RECORRIDO: VALBER LUIS CAVASSONI

SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO MARISTELA FACHETTI

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais proposta por
VALBER LUIS CAVASSONI
contra
JNNET TELECOMUNICACOES EIRELI - EPP
,

na qual a parte autora sustenta, em apertada síntese, que possui contrato de serviço de internet fixa, via rádio, prestados pela empresa ré, pagando mensalmente o valor de R$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos). Todavia, no mês de novembro de 2019, ocorreram instabilidades na rede, ocasionando a queda de conexão nos dias 04 e 05 de novembro e a interrupção completa do serviço entre o dia 06 de novembro a 14 de novembro. Por fim, relata o requerente que, durante todo o período de instabilidade, entrou em contato com a requerida a fim de solucionar o problema, entretanto, não obteve sucesso e, ainda, houve a cobrança integral da mensalidade na fatura do mês em questão, ou seja, o valor de R$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos).

Em sede de

sentença (ID 971428) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC, para:

a) CONDENAR
a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais, com correção monetária, com base na Tabela de Correção do ETJES, a incidir a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros mora de 1% a contar da data da citação, na forma do art. 405 do CC/2002.

b) CONDENAR
a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 15,97

a título de restituição de quantia paga, que deverá ser corrigida monetariamente com base na tabela de correção do ETJES, a partir da data do ajuizamento da ação e, juros de mora de 1% a.m a partir da citação, na forma do art. 405 do CC/2002."

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 971431),

almejando que seja reformada a sentença,
sob o fundamento da não configuração de danos morais no presente caso
e pugnado, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (ID 971437).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (art. 6º, inciso VI e artigos 12 a 25, todos do CDC).

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal. Isto porque, sendo a empresa recorrente fornecedora do serviço deveria, fornecê-lo com a qualidade esperada e ofertada, o que não ocorreu, de modo que recaí sobre a recorrente os danos causados ao recorrido. Neste sentido é o CDC dispõe:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

Ademais, considerando tratar-se de demanda consumerista, em que a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, ante a verossimilhança das alegações, deveria a recorrente acostar aos autos provas capaz de demonstrar fato constitutivo, extintivo ou impeditivo do direito autoral, nos termos do artigo 373, II, CPC.

Dessa forma, entendo que não se está diante de uma simples falha na prestação de serviço por parte da Recorrente, mas sim perante situação que, além de frustrar as expectativas do autor, ora Recorrido, quanto à utilização de internet, houve vilipendio a boa-fé objetiva e a função social do contrato, sendo certo que o ocorrido supera os dissabores comuns do dia-a-dia, próprios do trato social, causando-lhe danos extrapatrimoniais e o dever da reparação.

No que tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Desse modo, verifico que o valor arbitrado em sentença (R$ 5.000,00) se apresenta justo, suficiente e em montante condizente com a gravidade da conduta da Recorrente, bem como com a extensão dos danos experimentados pelo recorrido e com a sua capacidade econômica, objetivando, assim, amenizar sua dor e sofrimento, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotarem uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.